Tribunal: CARF
Processo: 13910.720003/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.720003/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
IZUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias,
que são atos formais criados para facilitar o cumprimento das obrigações
principais, embora sem relação direta com a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação Fiscal, mediante a qual é exigido o valor
de R$ 3.749,52, decorrente de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), relativa ao período de 01/01/2009 a 30/06/2009.
Cientificada da exigência fiscal, a Interessada interpôs impugnação,
argumentando que não foi observado o disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional, já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.720003/2012-94
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.720003/2012-94

que, antes de qualquer iniciativa do Fisco, denunciou espontaneamente o atraso na entrega da
Declaração. Entende que não existe, por isso, a infração, cujas razões foram rejeitadas pela DRJ
competente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
A multa em análise tem fundamento no art. 7o da Lei n° 10.426, de 2002, com as
alterações posteriores, que visa punir, não só a falta de cumprimento da obrigação acessória de
apresentação da declaração de rendimentos, mas também a intempestiva apresentação dela. Ou
seja, a não-apresentação da declaração de rendimentos no prazo fixado sujeita à aplicação da
multa, o que não se modifica pela sua apresentação a destempo, mesmo que espontânea.
No que se refere à exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, de que trata o art. 138 do CTN, cabe esclarecer que não se aplica aos casos de
inobservância de obrigação acessória.
O teor do referido dispositivo é o seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Da leitura do dispositivo depreende-se, claramente, que ele trata de penalidade
vinculada a tributo, prevendo uma situação (denúncia espontânea) em que a multa não pode ser
aplicada. Logo, não alcança as penalidades pela inobservância de obrigações Acessórias
autônomas, sem qualquer vinculo direto com a existência do fato gerador do tributo.
De fato, a multa aplicada pela falta de entrega, ou entrega após o prazo legalmente
estabelecido, nada tem a ver com o fato gerador da obrigação tributária principal. Trata-se, sim,
de uma penalidade decorrente do descumprimento de uma obrigação acessória formal. Se a
obrigação tributária principal não for adimplida, neste caso, sim, a penalidade de ofício aplicada
apresenta relação direta com o fato gerador da obrigação principal.
Ademais, deve ser salientado que o § 2o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 prevê,
exatamente, uma redução da multa, nos casos de a declaração ser apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício (redução à metade) ou uma redução a 75% no caso da
declaração ser apresentada no prazo fixado em intimação, respeitados os limites mínimos
estabelecidos no parágrafo 3o do mesmo artigo. Desta forma, é evidente que a imposição da
penalidade está legalmente prevista, mesmo neste caso de apresentação espontânea da declaração
com a devida redução da multa à metade.
Por fim, consigne-se que tal posicionamento encontra-se assentado em súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.720003/2012-94

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF
no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Portanto, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital